Tribunal: CARF
Processo: 15771.723395/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.723395/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.092 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
CGI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2018
SUBFATURAMENTO.
INDÍCIOS
DE
FRAUDE
NOS
VALORES
DECLARADOS NA IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA.
A acusação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura comercial
que instruiu o despacho, ou seja, depende de prova de que o valor da transação
difere do valor declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas ou similares não é um motivo
para sua rejeição, conforme expresso na Opinião Consulta 2.1, integrante das
regras de interpretação do Acordo de Valoração Aduaneira.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA DA
ORIGEM E DISPONIBILIDADE DOS VALORES TRANSACIONADOS.
Na interposição fraudulenta presumida é ônus da prova do contribuinte
comprovar a origem e disponibilidade dos valores dispendidos na operação
interncional, através de documentos que formam dilação probatória suficiente
para tanto. No caso em comento, a mera apresentação do razão analítica da
empresa não é suficiente para respectiva comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522/2002, em razão do empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para excluir a exigência relativa à acusação de subfaturamento, mantendo-se a exigência relativa
à acusação de interposição fraudulenta, vencidos os conselheiros Carlos Delson Santiago e Paulo
Régis Venter, que negaram provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro. Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.723395/2019-87
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão de primeira
instância:
O presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa CGI
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 08.794.629/0001-
62, foi formalizado para cobrança de crédito tributário, no valor total de R$ 36.210,60,
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas e já consumidas, em face da
liberação da carga mediante garantia por decisão judicial (Mandado de Segurança no
5030773-24.2018.4.03.6100 - 17a Vara Cível Federal de São Paulo).
O depósito do valor em garantia ocorreu em 22 de fevereiro de 2019 (código da Receita
8047 e documento de arrecadação n° 010910420037000545). O valor garantido foi
composto por: a) preço apurado das mercadorias importadas (R$ 20.865,55), b) valor do
frete (R$ 6.307,00) e c) tributos federais evadidos (R$ 3.508,44); totalizando o
montante de R$ 30.680,99 (trinta mil seiscentos e oitenta reais e noventa e nove
centavos). A base de cálculo da multa substitutiva do perdimento corresponde ao valor
aduaneiro apurado pela fiscalização (valor das mercadorias acrescido do valor do frete):
R$ 27.172,55; e a data de referência é o dia de registro da Declaração de Importação:
04/07/2018.
Assim, conforme descrito pela fiscalização no auto de infração, em síntese:
1- Em 04 de julho de 2018, o importador TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, CNPJ
n°24.110.284/0002-18, registrou a Declaração de Importação no 18/1202117-0, dando
início a procedimento de despacho aduaneiro, declarando tratar-se de importação na
modalidade conta e ordem da pessoa jurídica CGI COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, CNPJ no 08.794.629/0001-62.
2- Apurou-se, contudo, o cometimento de infrações aduaneiras na operação de comércio
exterior, quais sejam, a interposição fraudulenta de terceiros por presunção legal e a
utilização de documento falso necessário ao desembaraço das mercadorias nos termos
do artigo 689, incisos VI e XXII, § 6o do Decreto no 6.759/09.
3- Nesse sentido, a CGI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
não conseguiu comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados na importação, omitiu folhas do Livro Diário e não apresentou extrato da
contacorrente que possibilitasse a validação dos lançamentos contábeis da pessoa
jurídica e comprovasse a liquidação do contrato de câmbio vinculado à operação.
Constatou-se, ainda, que a fatura comercial instrutiva do despacho aduaneiro
consignava preços desproporcionalmente menores aos usualmente praticados no
mercado de origem.
4- Caracterizadas as infrações à legislação aduaneira, procedeu-se à lavratura do auto de
infração com aplicação de multas por tributos evadidos e substitutiva de perdimento das
mercadorias importadas, uma vez que a carga foi liberada por decisão judicial ante
prestação de garantia.
5- A CGI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, inscrita no
CNPJ no 08.794.629/0001-62, foi constituída em abril de 2007 sob a forma de sociedade
de responsabilidade limitada, e localizada na Rua Francisco Ianni, 74, no bairro Jardim
Ubirajara em São Paulo/SP. O quadro societário no momento da importação era assim
composto: ADRIANO ANTÔNIO GARCIA, CPF n° 089.017.788-07 (sócio-
administrador com 99% de participação) e CAROLINE BISCARO GARCIA, CPF n°
196.785.628-12 (sócia com 1% de participação) contando com capital social de R$ 100
mil.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

6- A principal atividade econômica exercida pela pessoa jurídica é o comércio varejista
especializado em equipamentos e suprimentos de informática, sendo optante pelo
regime de tributação Simples Nacional. Ressalte-se que a CGI Comercial foi declarada
na operação de comércio exterior sob fiscalização como única adquirente das
mercadorias estrangeiras importadas por sua conta e ordem pela Trust Trade Importação
e Exportação.
7- A carga originária e procedente dos Estados Unidos foi declarada como sendo 325
unidades de ROLO DE PAPEL AUTO-ADESIVO PARA REVESTIMENTO (papel de
parede) e 6 unidades de ALMOFADAS PARA DECORAÇÃO. A Declaração de
Importação no 18/1202117-0 foi parametrizada no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) para o canal cinza de conferência aduaneira.
8- Durante a conferência, constatou-se que os papéis de parede eram de marcas
reconhecidas de fabricantes que atendem o mercado de luxo — Ralph Lauren, Thibaut,
Anna French e Phillip Jeffries. Verificou-se ainda, a presença de etiquetas em rolos de
papel de parede indicando a Sra CELINA DIAS como adquirente da mercadoria. Outros
rolos apresentavam etiquetas danificadas, impossibilitando a leitura do destinatário
consignado. Constatou-se também a existência de mercadorias não declaradas pelo
importador e não consignadas na fatura comercial que instruiu a DI, abajures da marca
Ralph Lauren. As fotos obtidas durante a vistoria estão no Anexo 4 do Relatório Fiscal.
9- Em 13 de setembro de 2018, ao amparo dos Termos de Distribuição de Procedimento
Fiscal no 0817900-2018-01103-0 e 01104-9, foi realizada diligência fiscal aos endereços
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n°1400 e n° 1406 no bairro Jardim América em
São Paulo/SP. Nos referidos endereços funcionavam a pessoa jurídica LALIQUE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TECIDOS, CARPETES, TAPETES, PAPEIS
DE PAREDE E PRODUTOS DE DECORAÇÃO - EIRELI, CNPJ 00.785.263/0001-53,
de titularidade da Sra CELINA HELENA BATISTA DIAS, CPF n° 212.449.338-80 e a
empresa
DECORA
BEBÊ
ROUPAS
E
ACESSÓRIOS
INFANTIS,
CNPJ
10.315.288/0001-47, de titularidade do Sr. EDUARDO DIAS DE LOURENÇO, CPF n°
298.352.958-40.
10- Os auditores-fiscais buscavam informações e documentos que pudessem esclarecer
o fato de a Sra CELINA DIAS constar como destinatária de rolos de papel de parede
importados pela Trust Trade Importação e Exportação sob conta e ordem da CGI
Comercial, conforme informação consignada em etiquetas encontradas durante vistoria
física das mercadorias. No local, o sr. Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira, OAB
no 16746, representante das duas empresas, se prontificou a apresentar documentação e
esclarecimentos pertinentes em momento posterior, após intimação.
11- A legislação prevê a instauração de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
sempre que houver fundada suspeita de irregularidades puníveis com a pena de
perdimento. Sobre a importação da CGI Comercial recaíam suspeitas de infrações
puníveis com a pena de perdimento - a interposição fraudulenta de terceiros e falsidade
de documento necessário ao desembaraço das mercadorias.
12- Nesse sentido, a vistoria física das mercadorias revelou a existência de etiquetas em
rolos de papel de parede com indicação de adquirente estranho à importação (Celina
Dias) e abajures da marca Ralph Lauren não declarados. Em adição, pesquisas
preliminares de preço indicavam que as mercadorias poderiam ter sido subfaturadas.
Emitiu-se, então, o Registro de Procedimento Fiscal de no 0817900-2018-01083-2 e
formalizou-se, na sequência, o início do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
com a lavratura de termo próprio.
13- Em 3 de setembro de 2018, o Termo de Início de Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro e Intimação Fiscal no 93/2018 foi lavrado (dossiê de atendimento
eletrônico n° 10120.0008510/0818-54). No referido termo, a retenção das mercadorias,
os motivos e fundamentos legais da ação fiscal sobre a operação de comércio exterior
foram expostos e a adquirente declarada das mercadorias, foi intimada a apresentar um
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

conjunto pertinente de documentos a respeito da pessoa jurídica e da importação objeto
da fiscalização.
14- Entre a documentação exigida, destacavam-se os registros da negociação entre o
adquirente e o exportador, extrato bancário da conta-corrente da pessoa jurídica,
contrato de câmbio, livros ficais e contábeis abrangendo o período de doze meses
anterior à importação.
15- Em resposta a CGI Comercial apresentou, em 1 de outubro de 2018, através de
solicitação de juntada de documentos, alegando que todos os documentos solicitados
pela fiscalização foram apresentados à Receita Federal no momento do seu pedido de
habilitação para operar via Siscomex, estando, desse maneira, desobrigada a
reapresentá-los ao Fisco, nos termos do art. 37 da Lei 9.784/99. Argumentava ainda que
a existência de etiquetas de terceiros estranhos à importação na carga seria mero erro
cometido pelo exportador, decorrente de reuso de embalagens do fornecedor.
Apresentou também Petição de 19 de julho de 2018 do Importador Trust Trade em que
se informava sobre produtos erroneamente estufados com a carga declarada: cinco
unidades de abajur da marca Ralph Lauren.
16- Em 16 de outubro de 2018, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal n° 75/2018
consignando que, o pedido de habilitação no Siscomex a que se referiu o Interessado,
processo no 10814.723128/2016-08, foi instruído apenas com procuração, contrato
social e documento de identidade de um dos sócios da empresa; documentação,
portanto, claramente insuficiente para atender aos solicitados na intimação. A alegação
de erro do fornecedor não se sustentava, dado que as etiquetas não estavam apenas
adesivadas no exterior das caixas, como seria de se esperar na hipótese de reuso
levantada, mas encontravam-se, também, nos próprios rolos de papel de parede
acondicionados, indicando o propósito flagrante de identificação das mercadorias.
17- Ao adquirente das mercadorias importadas sob sua conta e ordem cabe comprovar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos financeiros utilizados na
importação sob ônus de configurar pratica presumida de interposição fraudulenta de
terceiros.
18- Em 31 de outubro de 2018, o Interessado juntou eletronicamente ao dossiê de
atendimento no10120.0008510/0818-54 alguns dos documentos solicitados pela
fiscalização. Entre eles destacam-se contrato de câmbio n° 179929291 no valor de
R$10.753,72 (USD 2.835,15) liquidado em 16/06/2018 (Bradesco, ag. 1628, c/c 10342-
0) e declarações do exportador, SUNBURST TRADE, de ter enviado as mercadorias
nas mesmas embalagens usadas pelo seu fornecedor e de ter recebido o pagamento da
CGI Comercial.
19- Apenas parte da documentação solicitada foi submetida à fiscalização, havendo
recusa, por parte da Intimada, no que diz respeito especialmente à apresentação dos
documentos contábeis, sob a justificativa de que, como optante pelo Simples Nacional,
estaria desobrigada de escrituração digital, conforme IN RFB no 1.774/2017. A Intimada
recusava-se também a apresentar o extrato bancário da conta-corrente da pessoa
jurídica. A CGI Comercial ainda peticionava a liberação das mercadorias retidas por
meio de prestação de garantia invocando art. 5o-A da IN RFB 1.169. Em resposta à
manifestação do Intimado, lavrou-se o Termo de Constatação no 85/2018 indeferindo-se
a prestação de garantia.
20- a Lei Complementar no 123/2006, ao contrário do que alegava a Intimada
estabelece, em seu art. 26, § 2o, a obrigatoriedade de escrituração da movimentação
financeira e bancária em Livro Caixa para as microempresas e empresas de pequeno
porte, facultando-se a apresentação dos Livros Diário e Razão em substituição ao Livro
Caixa para os fins propostos, conforme previsto na art. 61, § 2o da referida lei.
21- A recusa da Interessada em apresentar extrato de sua conta bancária reforçava a
suspeita de interposição fraudulenta, na medida em que não contribuía para a devida
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizadas na
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

importação e ante ao fato que recaia sobre ela a incumbência de demonstrar a
regularidade da operação notadamente por força do ônus imposto pelo §2o do artigo 23
do Decreto-lei no 1.455/76. A falta da referida comprovação enseja não apenas a
aplicação de pena de perdimento das mercadorias por interposição presumida, mas
também a declaração de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, conforme
hipótese prevista na Instrução Normativa RFB n° 1.634 de 06 de maio de 2016.
22- Por fim intimou-se a CGI Comercial a apresentar os documentos pendentes da
Intimação n° 93/2018 no prazo de dez dias. Em 17 de dezembro de 2018, o Interessado
juntou eletronicamente ao dossiê de atendimento manifestação em que alegava ter
apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização, em especial, aqueles que
comprovariam a origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na
importação, argumentava ainda que as notas fiscais emitidas pela empresa, disponíveis
às autoridades, e o contrato de câmbio apresentado eram suficientes para atestar a
regularidade financeira da operação.
23- Em 19 de dezembro de 2018, o Interessado informou à fiscalização a respeito de
liminar em sede de mandado de segurança determinando a liberação das mercadorias
mediante prestação de garantia em favor da União.
24- Em 24 de janeiro de 2019, o Interessado juntou eletronicamente ao dossiê de
atendimento os seguintes documentos: Razão Analítico (períodos de 01/07/2017 a
31/12/2017 e de 01/01/2018 a 31/07/2018), apenas a folha n°2 do Livro Diário Geral
abrangendo lançamentos de julho/2017 a dezembro/2017 e declaração do exportador
declarando o recebimento do pagamento pelas mercadorias.
25- Ressalte-se, todavia, que os referidos documentos contábeis foram apresentados
desacompanhados de extrato bancário da conta-corrente da empresa e que o Livro
Diário Geral referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2018 foi submetida à
fiscalização de maneira incompleta — apenas a folha n°2 abrangendo lançamentos de
07/2017 a 12/2017 — não se atendendo, portanto, às exigências fiscais, permanecendo
suspenso o prazo de encerramento do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro.
Em 28 de janeiro de 2019, o Termo de Constatação Fiscal n° 09/2019 for lavrado
consignando que parte fundamental da documentação exigida através da Intimação
Fiscal no 93/2018 não foi submetida à apreciação, em especial o extrato bancário da
conta da empresa e comprovante bancário de liquidação do contrato de câmbio.
26- Intimou-se a CGI Comercial a apresentar esses documentos bancários bem como o
Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e Balancetes de Verificação no prazo
de dez dias. Os referidos documentos, essenciais para comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos financeiros utilizados na importação, não
foram submetidos à fiscalização, permanecendo suspenso o prazo de encerramento do
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro até a lavratura do auto de infração.
27- Em decisão judicial da 17a Vara Cível Federal de São Paulo (Mandado de
Segurança no 5030773-24.2018.4.03.6100) determinou a liberação das mercadorias ao
importador depois que valor em garantia fosse depositado em favor da União. O valor
garantido foi composto por: a) preço apurado das mercadorias importadas (R$
20.865,55), b) valor do frete (R$ 6.307,00) e c) tributos federais evadidos (R$
3.508,44); totalizando o montante de R$ 30.680,99 (trinta mil seiscentos e oitenta reais
e noventa e nove centavos).
28- O depósito do valor em garantia ocorreu em 22 de fevereiro de 2019 (código da
Receita 8047 e documento de arrecadação n° 010910420037000545) e as mercadorias
retidas foram entregues à CGI. Em 25 de julho de 2019, a CGI Comercial apresentou
notas fiscais de entrada e saída das mercadorias entregues mediante prestação de
garantia, alegando tratar-se de prova de regularidade da importação. A exigência fiscal
de apresentar extrato bancário, comprovante de liquidação de contrato de câmbio e
Livro Diário abrangendo o período de julho/2017 a julho/2018, entretanto, continuava
sem atendimento e a origem dos recursos utilizados na importação, sem comprovação.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

29- A interposição fraudulenta de terceiro no comércio exterior consiste na utilização de
pessoa interposta para realização de operações de importação ou exportação com vistas
à ocultação do verdadeiro interveniente ou interessado na transação. A ocultação do real
adquirente é artifício empregado para afastar obrigações tributárias e burlar controles
aduaneiros. Algumas das vantagens ilícitas visadas por esta pratica nas importações são
concorrer de forma desleal no mercado interno, a não recolher ou recolher a menor
tributos, esquivar-se do procedimento de habilitação para atuar no comércio exterior,
obter benefícios fiscais estaduais indevidos e não figurar como contribuinte equiparado
a industrial do Imposto sobre Produtos Industrializados.
30- A pessoa jurídica CGI Comercial, enquanto adquirente das mercadorias estrangeiras
importadas por sua conta e ordem, deveria ser plenamente capaz de comprovar a
regularidade da operação, demonstrando a origem, a disponibilidade e a transferência
dos recursos financeiras empregados. A fiscalização exigiu de forma clara e objetiva a
apresentação de documentos que comprovassem essas etapas atinentes aos recursos
financeiros aplicados na importação, em especial o Livro Razão e Diário, extratos
bancários das contas-correntes da pessoa jurídica, contrato de câmbio e comprovante de
liquidação, entre outros.
31- A CGI Comercial apresentou documentos contábeis incompletos e se recusou a
apresentar os demonstrativos bancários. Sabe-se que a apresentação de escrituração
contábil sem o devido lastro em documentação bancária não faz prova da regularidade
da origem dos recursos utilizados na importação; o suporte material que ampara a
veracidade da escrituração contábil está nos registros bancários. Não há como saber
apenas pela análise da contabilidade se os ingressos na conta da empresa que foram
mobilizados para o custeio da operação de comércio exterior foram única e
exclusivamente oriundos de suas atividades operacionais ou são aportes de terceiro
ocultado na importação; a conciliação bancária, confronto entre os lançamentos
contábeis e o extrato das contas-correntes, fica inviabilizada.
32- Ressalte-se, ainda, que o Livro Razão Analítico apresentado pela CGI Comercial
registra, para uma empresa cuja principal atividade é o comércio varejista, poucos
lançamentos contábeis para a conta Banco. Nesse sentido, para o período de 01/01/18 a
31/07/18, sete meses portanto, apenas oito registros foram escriturados: um único de
ingresso de recursos na conta-corrente — referente à venda, frise-se, de serviço no valor
de R$ 2 mil — e sete de saídas financeiras (penas três reativas à compra de
mercadorias). Note-se ainda que, em havendo tão reduzida movimentação na conta-
corrente da empresa, como se supõe a partir do escriturado em seu Livro Razão, a
recusa da CGI Comercial em apresentar o extrato bancário parece injustificada, uma vez
que não encontraria maiores dificuldades em atender à exigência do Fisco.
33- Constata-se, todavia, pela análise do documento apresentado, que a saída de
recursos no valor de R$ 10.753,72 no dia 19/06/2018 referente à liquidação do Contrato
de Câmbio n° 179929291 (Bradesco, ag.1628, c/c 10342-0) vinculado à importação não
foi escriturada na conta Banco. A essa omissão, some-se o fato de que não haver saldo
suficiente na referida conta para custear nem a remessa de dólares ao exportador (R$
10.753,72) nem o recolhimento dos tributos incidentes na importação (R$ 4.793,63).
34- Ressalte-se que a produção de provas é estabelecida pelos documentos que dão
suporte aos lançamentos contábeis e deve ser feita por ocasião do negócio e da
contabilização.
Logo, uma vez escriturados, os fatos já estão registrados e consolidados, caracterizando,
neste caso, a ausência de comprovação da origem dos recursos empregados nas
operações de importação em tela. Feito o registro contábil, como determina a lei, torna-
se norma jurídica individual e concreta, observada por todos, inclusive a administração,
fazendo prova a favor do sujeito passivo. Caso contrário, faz prova contra.
35- A fatura comercial é documento de natureza contratual e declaratória que deve
espelhar a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador
estrangeiro. Trata-se de um documento essencial para instrução do despacho aduaneiro
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

de importação ao revelar o fato jurídico principal praticado entre as partes comerciantes.
Ela deve identificar com veracidade e precisão o vendedor, o adquirente, o objeto
negociado, o preço e as condições da negociação. Entretanto, a fatura comercial que
instruiu o despacho aduaneiro de importação da CGI Comercial não reflete a realidade
da operação quanto aos preços das mercadorias.
36- Pesquisas preliminares em sites de venda já haviam levantado suspeitas de
subfaturamento. Para apuração dos valores das mercadorias importadas foram realizadas
pesquisas, nos sistemas da Receita Federal, de importações efetivamente
realizadas de mercadorias idênticas ou similares em condições comerciais semelhantes
(país de origem, período da aquisição, quantidades negociadas, entre outras) nos termos
dos incisos I e II do § 1o do art. 4o da IN RFB no 1169/2011. A análise de importações
similares comprova que os preços declarados pela CGI Comercial estão em patamar
desproporcionalmente inferior ao usualmente praticado no mercado de origem das
mercadorias.
Pelo exposto, restou demonstrado que a Autuada, não comprovou a origem,
disponibilidade e transferências dos recursos utilizados e instruiu o despacho aduaneiro
com fatura comercial com preços falsos. Cometeu, portanto, as infrações de interposição
fraudulenta de terceiros por presunção legal e de utilização de documento falso
necessário ao desembaraço das mercadorias nos termos do artigo 689, incisos VI e
XXII, § 6o do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro). Assim, tendo em vista a
impossibilidade de apreensão das mercadorias, face a liberação da carga mediante
garantia por decisão judicial, foi autuada a empresa CGI Comercial Importadora e
Exportadora Ltda. pelas infrações de mercadoria sujeita a perdimento, não localizada,
consumida ou revendida e subfaturamento de preços na importação.
A interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente nas operações de comércio
exterior, configuram, em tese, o crime definido no art. 334, §1o alínea “c” Decreto-lei no
2.848/1940 (Código Penal), com redação dada pela Lei n 13.008/2014. Portanto, o
crime cometido pelos representantes legais da pessoa jurídica CGI Comercial
Importadora e Exportadora Ltda, foi objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS registrado em processo próprio a ser encaminhado ao Ministério Público
Federal.
da Impugnação
A empresa CGI Comercial Importadora e Exportadora Ltda recebeu mensagem com
acesso aos documentos do Auto de Infração, por meio de sua Caixa Postal Eletrônica (e-
fls. 283), na data de 12/11/2019. Apresentou impugnação (e-fls.307/322), com pedido
de juntada de documentos em seu nome (e-fls. 305) em 12/12/2019.
Em sua defesa a Interessada apresenta, resumidamente, as seguintes alegações:
1- Regularmente intimada do início da fiscalização, a Impugnante apresentou todas as
informações e documentos aptos a afastar as suspeitas aventadas pelo Fisco, aduzindo,
ainda, eventual ocultação e/ou subfaturamento não enseja a aplicação da pena de
perdimento as mercadorias. E, exatamente diante da impossibilidade de aplicação da
pena de perdimento, a Impugnante impetrou Mandado de Segurança, objetivando a
liberação das mercadorias, o que foi deferido em sede de liminar.
2- Em cumprimento a decisão judicial, a Impugnante depositou o valor arbitrado pela
própria Impugnada, correspondente a R$ 30.680,99 (trinta mil seiscentos e oitenta reais
e noventa e nove centavos.
3- Ato contínuo, a Fiscalização lavrou termo de constatação, determinando a
Impugnante comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
financeiros utilizados na importação, sob ônus de configurar prática presumida de
interposição fraudulenta de terceiros. Tempestivamente, a Impugnante apresentou
resposta ao termo de constatação, aduzindo, em síntese, que os recursos utilizados na
importação advêm da atividade comercial da empresa, o que pode ser facilmente
verificado por meio da escrituração contábil da empresa, razão pela qual entende, nesse
momento, não ser oportuna a quebra do seu sigilo bancário.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

4- Todavia, em que pese a Impugnante tenha apresentado todas as informações e
documentos aptos a demonstrar a licitude da operação, a Fiscalização entendeu por bem
lavrar auto de infração, para a cobrança das multas que entende como devidas, sob os
seguintes fundamentos:
4.1 Interposição fraudulenta de terceiros por presunção legal; e
4.2 Subfaturamento;
No entanto, tal auto deverá, vênia concessa, ser julgado improcedente.
5- De início, cumpre ressaltar, o depósito judicial do crédito, no valor arbitrado pelo
próprio Fisco, anterior à lavratura do auto de infração ora combatido, tem o condão de
impedir a própria lavratura do auto de infração. Logo, enquanto o Juízo estiver
garantido, podendo os valores serem convertidos em renda em favor do Fisco ao final
do processo, é ilegal e arbitrária a lavratura de auto de infração, ainda que permaneça
com a exigibilidade suspensa.
6- Da ausência de infração tipificada como interposição fraudulenta presumida –
Embora todo o procedimento fiscal tivesse lastreado na ocultação do real adquirente das
mercadorias, supostamente a Sra. Celina Dias, segundo o Fisco, no momento da
lavratura do auto de infração a Autoridade Fiscal mudou a capitulação e propôs o
perdimento com base na interposição fraudulenta por presunção.
7- Logo, a mudança da capitulação da infração só vem demonstrar o animus da
Fiscalização em decretar a pena de perdimento as mercadorias a qualquer custo, já que,
diante da ausência de ocultação, deveria o Fisco ter encerrado o PECA e liberado as
mercadorias, o que não o fez. Preferiu a Impugnada ignorar os documentos juntados e
propor a pena de perdimento as mercadorias pelas infrações tipificadas como
interposição fraudulenta presumida e subfaturamento.
8- Inicialmente, importante ressaltar, a capacidade financeira da empresa para operar no
comércio exterior, o que inclui a origem e a disponibilidade dos recursos empregados
nas importações, foram verificadas pela Autoridade Fiscal no momento do pedido de
habilitação do Siscomex, o que foi deferido na sub-modalidade expressa. Isso porque,
para habilitar-se no Siscomex, a pessoa jurídica deve comprovar, por meio de provas
idôneas, a origem e a disponibilidade de recursos disponíveis para operar no comércio
exterior, além da integralização do capital social e a sua plena existência de fato.
9- Portanto, não é crível que a Fiscalização pretenda decretar a pena de perdimento as
mercadorias, sob o argumento de que não foi possível aferir a idoneidade dos recursos
utilizados na importação, pelo fato da Impugnante não ter apresentado os seus extratos
bancários. Por óbvio, os documentos apresentados no curso da fiscalização não podem
simplesmente serem ignorados, até porque comprovam de maneira irrefutável que a
origem é idônea, já que advêm da atividade comercial da empresa.
10- Outrossim, ainda que se admita, por hipótese, a existência de pequenas divergências
na escrituração contábil apresentada, conforme descrito no auto de infração, estas não
têm o condão de comprovar a existência de irregularidades na importação, quiçá
interposição fraudulenta presumida. Qualquer inconsistência na escrituração contábil da
empresa poderia ensejar, no máximo, eventual infração de natureza tributária, mas não
aduaneira. Com relação a transferência dos recursos, ressalta-se, também irrefutável. A
Impugnante anexou aos autos do PECA o contrato de câmbio e o swift, os quais
comprovam que o pagamento foi realizado, por razões óbvias, pela própria Impugnante.
11- Importante destacar, o aventado subfaturamento sustentado pela Impugnada no auto
de infração, conforme entendimento já pacificado, inclusive reconhecido pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - NOTA PGFN/CRJ/No 937/2016 (Doc. 02),
não enseja a abertura de PECA, tampouco a aplicação da pena de perdimento as
mercadorias. É cediço, nos casos quem houver suspeita com relação ao valor declarado,
cabe a Fiscalização, pelo princípio da legalidade, submeter as mercadorias às regras do
acordo de valoração aduaneira (AVA/GATT).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

12- Assim, tem-se claro, não pode a Impugnada, a seu livre arbítrio, descartar os
métodos de valoração aduaneira e decretar a pena de perdimento, ainda que, repisasse,
não caiba perdimento in casu, com base em pesquisas extraídas nos sistemas da
ReceitaFederal. Por óbvio, isso constitui clara afronta aos princípios que regem o ato
administrativo, dentre os quais, da legalidade. É cediço, os sistemas da Receita Federal
não levam em conta algumas variáveis que incidem diretamente no preço do produto
como, por exemplo, as condições de negociação junto ao exportador, porquanto muitas
vezes os produtos são adquiridos em grandes saldos ou se tratam de coleções passadas.
13- E mais, tivesse a Fiscalização qualquer suspeita com relação aos valores declarados,
deveria ter diligenciado no sentido de desconstituir a fatura comercial, o que, mais uma
vez, não o fez. Preferiu, a seu bel prazer, portanto, sem qualquer fundamento legal,
afastar o primeiro método de valoração aduaneira. Logo, os argumentos trazidos pelo
Fisco não passam de mera irresignação da Autoridade Fiscal com os documentos
apresentados no momento do registro da DI, os quais comprovam que o preço
negociado corresponde, ipsis litteris, àquele declarado.
Por fim, diante do exposto, requer, a Impugnante, que seja julgada improcedente a ação
fiscal, porquanto:
1. O auto de infração nem sequer deveria ter sido lavrado, já que os valores tido como
devidos se encontram garantidos em juízo;
2. Inexistente qualquer tipo de infração na importação, quiçá as elencadas no auto de
infração;
3. e, ainda que se admita, por hipótese, qualquer tipo de infração, subfaturamento não
enseja a abertura de PECA, tampouco pena de perdimento as mercadorias.

A Sexta Turma da DRJ/04, através do acórdão no 104-001.014, julgou
improcedente a impugnação, com base nos seguintes argumentos, em síntese: i) inexistência de
concomitância de ação judicial, posto que o Mandado de Segurança ajuizado teve como pedido
único a liberação das mercadorias face a depósito em garantia; ii) a configuração de interposição
fraudulenta, pela não comprovação da origem e disponibilidade e transferência dos recursos
empregados na operação de comércio; iii) ocorrência de subfaturamento, porque a operação foi
fraudulenta, e consequente inaplicabilidade do Acordo de Valoração Aduaneira;
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 421), no qual
afirma, em síntese: i) inocorrência de concomitância entre o processo administrativo e o
mandado de segurança ajuizado; ii) ausência de subsunção dos fatos às normas que tipificam as
infrações interposição fraudulenta presumida e ocultação do real adquirente; iii) ausência de
subfaturamento na importação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade, por isso o
conheço.
Do mérito
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

A controvérsia reside em dois grandes pilares argumentativos: i) a ocorrência de
interposição fraudulenta, na modalidade presumida; e, ii) a ocorrência de subfaturamento na
operação, com suposto valor declarado a menor do que o efetivamente praticado.
Pois bem, como costumeiramente o faço, tratarei em partes.
Da interposição fraudulenta presumida
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, porque
no caso em comento, contrário à interposição fraudulenta comprovada, deve o contribuinte
demonstrar a origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação internacional, com
documentos que correspondam à respectiva finalidade, com força probatória para tanto.
No caso, o contribuinte juntou aos autos os contratos de câmbio, a declaração de
importação, o razão analítico – com trechos faltantes relativos ao período abarcado, mas não traz
nenhuma prova que demonstre a efetiva transferência dos recursos utilizados na operação, nos
termos em que dispõe o artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1.455/1976.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir – somente em relação à
argumentação utilizada e análise realizada pela primeira instância da interposição fraudulenta, os
termos postos naquele acórdão:
Alega a Interessada que mesmo tendo apresentado todas as informações e documentos
aptos a demonstrar a licitude da operação, a Fiscalização entendeu por bem lavrar auto
de infração, para a cobrança das multas que entende como devidas, sob os seguintes
fundamentos de Interposição fraudulenta de terceiros por presunção legal.
Tal manifestação não procede, nos diversos termos de constatação existentes no
processo, e lavrados pela Fiscalização, ficou consignado o não cumprimento a
Intimação para a apresentação de documentos, se não vejamos:
“Termo de Constatação no 75/2018 – ALF/SPO/SEPEA. Alega a Interessada que todos
os documentos solicitados pela fiscalização através da intimação foram apresentados à
Receita Federal no momento do seu pedido de habilitação para operar via Siscomex,
estando, desse maneira, desobrigada a reapresentá-los ao Fisco, nos termos do art. 37 da
Lei 9.784/99.
5. Ocorre que o referido pedido de habilitação da Interessada, processo no
10814.723128/2016-08, foi instruído apenas com procuração, contrato social e
documento de identidade de um dos sócios da empresa; documentação, portanto,
claramente insuficiente para atender aos 17 itens solicitados na intimação.
6. Destaque-se, também, que a habilitação ocorreu em 2016 e o que está sendo exigido
são documentos de período recente que comprovem a regularidade da importação sob
fiscalização, ocorrida em julho do ano corrente.
7. Ademais, a natureza autorizatória da habilitação não deve ser confundida como
homologatória, uma vez que a sua concessão não tem o condão de, previamente, validar
atos de comércio exterior praticados pela habilitada.
8. Ressalte-se, ainda, que a habilitação para operar no comércio exterior é concedida em
caráter precário, sujeita, portanto, a revisão a qualquer tempo e sempre que as
circunstâncias que envolveram a sua concessão sofrerem relevante alteração, nos termos
do artigo 14 da Instrução Normativa RFB 1.603/2015:” Termo de Constatação no
88/2018 – ALF/SPO/SEPEA
Em 31 de outubro de 2018, a Interessada juntou eletronicamente ao dossiê de
atendimento no 10120.0008510/0818-54 resposta à Intimação Fiscal no 93/2018 e ao
Termo de Constatação no 75/2018.
4. Constatou-se, contudo, que apenas parte da documentação solicitada foi submetida à
apreciação, havendo recusa, por parte da Intimada, no que diz respeito especialmente à
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

apresentação dos documentos contábeis, sob a justificativa de que, como optante pelo
Simples Nacional, estaria desobrigada de escrituração digital, conforme IN RFB no
1.774/2017.
5. Neste aspecto, importante frisar que a Lei Complementar no 123/2006, ao contrário
do que alegou a Intimada, estabelece, em seu art. 26, § 2o, a obrigatoriedade de
escrituração da movimentação financeira e bancária em Livro Caixa para as
microempresas e empresas de pequeno porte:
(...)
Faculta-se, cabe lembrar, à Intimada apresentar os Livros Diário e Razão em
substituição ao Livro Caixa para os fins propostos, conforme previsto na art. 61, § 2o da
referida lei:
(...)
A Intimada recusou-se também a apresentar os extratos bancárias das contas da pessoa
jurídica, por suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal.
9. Esclareça-se, nesse sentido, que recai sobre a Intimada a incumbência de demonstrar
a regularidade da operação notadamente por força do ônus imposto pelo §2o do artigo
23 do Decreto-lei no 1.455/76:
E por fim, após a apresentação de parte da documentação a Fiscalização concluiu:
“Ressalte-se, ainda, que o Livro Razão Analítico apresentado pela CGI Comercial
registra, para uma empresa cuja principal atividade é o comércio varejista, poucos
lançamentos contábeis para a conta Banco. Nesse sentido, para o período de 01/01/18 a
31/07/18, sete meses portanto, apenas oito registros foram escriturados: um único de
ingresso de recursos na conta-corrente — referente à venda, frise-se, de serviço no valor
de R$ 2 mil — e sete de saídas financeiras (penas três relativas à compra de
mercadorias).
Note-se ainda que, em havendo tão reduzida movimentação na conta-corrente da
empresa, como se supõe a partir do escriturado em seu Livro Razão, a recusa da CGI
Comercial em apresentar o extrato bancário parece injustificada, uma vez que não
encontraria maiores dificuldades em atender à exigência do Fisco.
A menos que nem todos os aportes e retiradas da conta-corrente da pessoa jurídica
tenham sido devidamente escriturados ou ainda nem todos os lançamentos contábeis
tenham, de fato, ocorrido, a apresentação do demonstrativo bancário faria prova em
favor do fiscalizado quanto a suposta regularidade do fluxo financeiro vinculado à
importação.
Constata-se, todavia, pela análise do documento apresentado, que a saída de recursos no
valor de R$ 10.753,72 no dia 19/06/2018 referente à liquidação do Contrato de Câmbio
n° 179929291 (Bradesco, ag.1628, c/c 10342-0) vinculado à importação não foi
escriturada na conta Banco. A essa omissão, some-se o fato de que não haver saldo
suficiente na referida conta para custear nem a remessa de dólares ao exportador (R$
10.753,72) nem o recolhimento dos tributos incidentes na importação (R$ 4.793,63).
Desta forma fica límpida a não demonstração, por parte da interessada, da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio
exterior, de acordo com o disposto no parágrafo 2o do art. 23 do Decreto lei 1455/76,
nem quando intimada, no processo de fiscalização, nem tampouco quando de sua
defesa.
A Impugnante alega a regularidade da importação e possuir lastro financeiro para tal, no
entanto não apresenta nenhum documento que confirme suas afirmações. Vejamos a
legislação citada:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010) g.n.
Portanto, o § 2o do art. 23 do Decreto lei 1455/76, estabelece hipótese de presunção
legal de interposição fraudulenta na operação de comércio exterior, quando não há
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Vale dizer, a previsão do § 2o implica inversão do ônus da prova em relação às
circunstâncias de que trata o inciso V, afastando a possibilidade de discussão acerca da
necessidade de demonstração ou caracterização do intuito doloso, que é inerente à
interposição fraudulenta que a própria norma legal presume haver. Assim, não há que se
cogitar em atipicidade de conduta. Uma vez configurada a infração, não cabe
discricionariedade ao Auditor-Fiscal, que detém o poder-dever de efetuar o lançamento
uma vez verificado o descumprimento da legislação tributária, na qual se insere a
aduaneira.
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização.
Mantenho, portanto, as exações relativas à configuração da interposição fraudulenta presumida,
nos termos do artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1.455.

Subfaturamento e Acordo de Valoração Aduaneira
A segunda controvérsia reside na afirmativa de ocorrência de subfaturamento nas
importações realizadas pelo recorrente, com desembaraço das mercadorias discutidas (papel de
parede, abajur, etc), considerando a suposta declaração de valores fictícios que não
correspondem – porque inferiores, aos valores efetivamente praticados na operação.
Antes, é importante estabelecer a seguinte premissa: a ocorrência de interposição
fraudulenta de terceiros, no caso, em nada se relaciona à ocorrência de subfaturamento, posto
que são diferentes institutos, tratados de forma legal, operacional e probatória de modos
distintos.
Sem delongas, e de início, para além de fincar o protagonismo da solução do
presente litígio nas provas – não só pelo que está colacionado nos autos, mas especialmente à
consideração do ônus de quem deve comprovar o que se afirma no processo administrativo, a
razão assiste ao contribuinte.
E, para melhor entendimento do meu posicionamento, como costumeiramente em
meus votos, tratarei em partes, a título de ratio decidendi: i) a desconstituição das faturas
comerciais e da transação realizada pelo contribuinte, através de provas suficientes à
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

demonstração da ocorrência de fraude; ii) a aplicação equivocada do arbitramento em detrimento
ao Acordo de Valoração Aduaneira – GATT e a normativa envolta ao respectivo acordo.

i) Desqualificação das faturas comerciais e do valor da transação por ocorrência de
fraude

A fiscalização dispõe que, através do Termo de Fiscalização, constatou que a
transação comercial operacionalizada pelo contribuinte ocorreu em valor deveras menor do que
valores constantes em outras operações de importação com a mesma mercadoria, dentro de um
lapso temporal e data próxima à data do desembaraço aduaneiro em discussão.
Foi aplicado, no caso, o arbitramento do valor da operação – transação, em razão
da suposta impossibilidade de verificar o valor através das declarações de importação, invoices e
demais documentos juntados aos autos pelo recorrente.
A base normativa utilizada para aplicação do método valorativo é o artigo 82, do
Regulamento Aduaneiro:
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela
impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo 172 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto
n2 1,355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados
como prova de uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para -
justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar
informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do valor
declarado na exportação da mercadoria."
A norma dispõe expressamente na expressão “motivos para duvidar da
veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados”, e, se apresentados documentos
complementares, não forem suficientes para esclarecimento da dúvida.
Entendo que há um caminho a ser percorrido pela fiscalização para
desconsideração das faturas, e dos documentos – exaustivamente postos nesse processo
administrativo fiscal, e consequentemente, deixar de aplicar o método tradicional, de valor de
transação, para aplicar o arbitramento, com base na operação fiscalizatória realizada e
identificação do subfaturamento.
Tal caminho, deveras, deve no primeiro momento descontruir a operação e
transação comercial internacional do contribuinte, mediante provas – e não indícios, suficientes a
demonstrar que o valor efetivamente praticado pelo contribuinte não é o mesmo valor declarado
e constante nos documentos que embasam a situação fática.
O subfaturamento se caracteriza quando o valor indicado na fatura comercial é
inferior ao real, com uma diferença não informada nesse documento e que efetivamente integra o
preço das mercadorias, seja tal diferença remetida ao exterior à margem do sistema lega ou paga
por qualquer outra forma.
A diferenciação deve apoiar-se, essencialmente, em um conjunto de indícios, que
a depender da força de seu conteúdo e/ou natureza, podem constituir um conjunto probatório
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

suficiente à inequívoca afirmação da ocorrência de fraude, e subfaturamento, que supostamente
teriam o condão de ensejar recolhimento a menor dos tributos incidentes na operação de
importação, como no presente caso, o Imposto de Importação, PIS/Cofins, e multas
regulamentares, além da multa isolada.
No presente caso, a fiscalização se apoia em consulta em sites que comercializam
as mesmas mercadorias que apontam valores muito mais altos do que aqueles declarados pelo
contribuinte na declaração de importação, e constante às invoices.
Antes de adentrar na análise feita pela fiscalização, é importante ressaltar que o
ônus da prova, nos casos de lavratura de auto de infração – e não de compensação, ressarcimento
ou restituição, é da fiscalização, conforme dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil,
sendo a jurisprudência da casa massacrante no mesmo sentido.
Isto posto, é possível verificar dos pontos acima destacados, que não há prova
suficiente que desconstitua, em relação aos valores, a operação internacional realizada pelo
contribuinte, visto que os indícios de travestimento de tais valores constantes das mercadorias
importadas correspondem tão somente à diferença do preço da mercadoria na prática do
mercado.
A ocorrência de fraude demanda, de forma imprescindível e inequívoca que se
demonstre o desequilíbrio e o desencontro das informações postas à fiscalização no controle
aduaneiro, com aquilo que efetivamente se encontra no contexto fático. A comprovação de
subfaturamento, portanto, depende da desconstituição da fatura comercial que instruiu o
despacho, ou seja, depende de prova de que a fatura
comercial seja falsa material e/ou ideologicamente.
Não há qualquer sentido sustentar a lavratura de um auto de infração em
discordância de valores negociados no mercado privado, partindo-se do pressuposto de que os
cálculos do custo da mercadoria e a forma pela qual devem ser alocados nas transações
comerciais são únicas e exclusivas, e ainda, de competência do órgão federal fiscalizatório.
E não vislumbro outra razão pela qual a fiscalização se utiliza para
desqualificação do valor a ser tributado como aquele da transação realizada pelo recorrente, para
aplicabilidade de valor arbitrado.
Vê-se que, em que pese o ônus da prova para comprovação da ocorrência de
fraude e falsidade nos documentos declaratórios e apresentados pelo contribuinte relativos à
operação de importação, não teve a fiscalização sucesso nessa afirmativa.
Nesse sentido, e consequentemente, não há que se falar em desqualificação do
valor da transação para aplicabilidade de valor arbitrado, considerando tão somente a diferença
de preços praticada em cotejo com demais operações de importação com mercadorias similares
ou idênticas.
E, para tanto, adentro ao segundo ponto da caminhada que deve ser percorrida
pela fiscalização, quanto ao cumprimento do Acordo de Valoração Aduaneira – GATT, disposto
no Decreto no 1.355/1994.

ii) Do cumprimento do Acordo de Valoração Aduaneira – GATT

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

O Acordo de Valoração Aduaneira – GATT, promulgado pelo Decreto
1.355/1994, e a Opinião Consultiva no 2.1, divulgada pela Instrução Normativa no 318/2003,
dispõe, expressamente, em seu artigo 1o, que o simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo suficiente para a rejeição da
fatura:
"OPINIÃO CONSULTIVA 2.1
ACEITABILIDADE DE UM PREÇO INFERIOR AOS PREÇOS CORRENTES DE
MERCADO PARA MERCADORIAS IDÊNTICAS 1. Foi formulada a questão
acerca da aceitabilidade de um preço inferior aos preços correntes de
mercadorias idênticas quando da aplicação do Artigo 1 do Acordo sobre a
Implementação
do
Artigo
VII
do
Acordo
Geral
sobre
Tarifas
Aduaneiras e Comércio.
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira examinou esta questão e concluiu que o
simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de mercado para
mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para os fins
do Artigo 1, sem prejuízo, no entanto, do estabelecido no Artigo 17 do
Acordo."
Se não há prova nos autos que embase a infração pela suposta ocorrência de
subfaturamento, e sendo tão somente a diferença de preços praticados e verificados pela
fiscalização em sites com mercadorias similares ou idênticas, não há razão para desconsideração
das faturas apresentadas e das declarações de importação.
É importante ressaltar que a insubsistência do presente auto é dada pela não
comprovação da ocorrência de fraude, em razão da insuficiência do conjunto probatório
suportado pela fiscalização para caracterização do subfaturamento, e não porque o contribuinte
elidiu as afirmativas postas com os documentos que foram apresentados no bojo e no decorrer do
processo fiscalizatório.
Nesse sentido, posto que não foi comprovada a ocorrência de subfaturamento,
mediante fraude nos documentos e declarações, apenas com a diferença de preços praticados no
mercado internacional corrente, deve a autuação ser cancelada.
Não é possível apoiar-se em presunção inexistente na norma, tão menos possível é
a suposta autoridade aduaneira impor a precificação das mercadorias em transações realizadas
pelo setor privado, podendo, tal diferença, ser indício suficiente à investigação de outros fatores
que podem levar à comprovação da estrutura fraudulenta – e não ser tratada como prova, ainda
protagonista e razão do subfaturamento.
Entende da mesma forma este Tribunal:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 26/07/2007 a 22/01/2008
SUBFATURAMENTO. INDÍCIOS. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO. As
acusações de subfaturamento dependem da desconstituição da fatura comercial que
instruiu o despacho, ou seja, dependem de prova de que o real valor da transação difere
do valor declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de
mercado para mercadorias idênticas não é motivo para sua rejeição, conforme expresso
na Opinião Consultiva 2.1, integrante das regras de interpretação do Acordo de
Valoração Aduaneira (Instrução Normativa n.o 318/2003). Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 12466.722772/2011-79, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Terceira Seção, Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, Acórdão no 3402-004.003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SUBFATURAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
A acusação de subfaturamento nas operações comerciais não pode ser presumida,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.092 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723395/2019-87

devendo ser efetivamente comprovada, não bastando a indicação de
meros indícios ou do fato de haver interdependência entre comprador e vendedor
para descaracterizar o valor da fatura comercial. Recurso de Ofício Negado"
(Processo 16561.720180/201276 Data da Sessão 28/09/2016 Relator(a) Fenelon
Moscoso de Almeida No Acórdão 3401003.266)

Destaco, por fim e para além de todo exposto, apenas para esclarecer, que a
ocorrência de interposição fraudulenta, ainda mais na modalidade presumida, não implica
necessariamente na afetação dos valores da operação, sendo que, pode residir tão somente nas
figuras/sujeitos ostensivo e oculto. E, por esta razão, a interposição e o subfaturamento são
tratados aqui de forma segregada.

Conclusões
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para: i)
manutenção das exações relativas à configuração de interposição fraudulenta presumida,
conforme dispõe o artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto 1.455 – multa aplicada em razão da
impossibilidade de perdimento; ii) o cancelamento da exação relativa ao subfaturamento,
considerando que, se não há prova de fraude no cotejo dos valores declarados pelo contribuinte,
e se apoiado tão somente na diferença de preços das mercadorias conforme consulta em sites no
mercado internacional, não há que se falar em configuração do instituto, mantendo-se o valor da
transação, conforme o Acordo de Valoração Aduaneira; iii) E, em reflexo ao cancelamento da
exação dos tributos quanto ao subfaturamento, afasto a multa qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital